Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-86.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800570-86.2021.8.14.0054

APELANTE: OZENIR LIMA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação legítima de refinanciamento de empréstimo consignado.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ e à forma de correção monetária e juros, sustentando que a cumulação da taxa SELIC e juros de mora seria indevida.

II. Questão em discussão

Existência de omissão na fundamentação do acórdão embargado quanto ao Tema 1.061 do STJ.

Correção monetária e incidência de juros na repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado explicitamente fundamentou sua decisão no Tema 1.061 do STJ, estabelecendo que, diante da impugnação da autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus da prova, conforme entendimento do STJ no REsp 1.846.649.

O banco embargante não requereu perícia grafotécnica, limitando-se a apresentar documentos que, conforme entendimento do Tribunal, não são suficientes para afastar a necessidade da prova pericial.

A decisão embargada adotou correta interpretação sobre a correção monetária e juros, determinando a incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros moratórios de 1% ao mês, conforme precedentes do STJ (Súmulas 43 e 362).

Os embargos possuem caráter meramente infringente, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, requisitos essenciais para a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a elas o ônus da prova da autenticidade dos contratos contestados pelos consumidores (Tema 1.061 do STJ).”

Legislação e Jurisprudência Relevantes

Código de Defesa do Consumidor
: art. 14.

Código Civil
: arts. 876, 884, 885.

Código de Processo Civil
: arts. 373, II; 1.022; 1.021, § 3º.

Súmulas do STJ
: 297, 479, 43, 362.

Jurisprudência
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800570-86.2021.8.14.0054.

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22394780.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
em face de acórdão de ID 22394780 que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

Ementa

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

Descrição do caso:

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por Ozenir Lima de Souza contra o Banco Itaú Consignado S.A. Alega-se fraude na celebração de refinanciamento de empréstimo consignado sem consentimento do consumidor, idoso e de baixa renda. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da parte autora, que recorreu por meio de apelação cível, a qual foi parcialmente provida em decisão monocrática.

Questões em discussão:

1. Inexistência de relação contratual quanto ao refinanciamento do empréstimo consignado.

2. Devolução dos valores descontados indevidamente.

3. Condenação por danos morais em razão da prática abusiva da instituição financeira.

4. Compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta da parte autora.

5. Aplicação da taxa de juros e correção monetária.

Razões de decidir:

A decisão monocrática reconheceu a ausência de comprovação de contratação legítima do refinanciamento do empréstimo consignado pela instituição financeira, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora. Baseou-se na responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Determinou a devolução dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta da autora.

Dispositivo:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a elas o ônus da prova da autenticidade dos contratos contestados pelos consumidores (Tema 1.061 do STJ).

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

·Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

·Código Civil (artigos 876, 884, 885).

·Código de Processo Civil (art. 373, II; art. 1.021, § 3º).

·Súmulas 297 e 479 do STJ.

·STJ, Tema 1.061, REsp 1846649, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22629730), o embargante , em síntese, omissões na decisão quanto: (i) à aplicação do Tema 1.061 do STJ, alegando que o acórdão embargado não demonstrou que o caso se ajusta aos fundamentos do precedente; (ii) à correção monetária e juros, sustentando ser incabível a cumulação da taxa SELIC e juros de mora de 1% ao mês, o que seria indevido, pois a SELIC já engloba correção monetária e juros.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões, com efeitos modificativos quanto à regularidade da contratação e à forma de atualização monetária da condenação.

Contrarrazões no ID 22911710 sustentando a inexistência de omissões. Requer a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“A parte autora requereu a inversão do ônus da prova.

Lado outro, o banco réu juntou o contrato
no id 18286431
, alegando que a contratação de deu de forma regular. No entanto, sequer requereu a realização de perícia grafotécnica ou constou testemunhas para o ato.

Com efeito, em julgado de dezembro de 2021, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, o ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, a teor da norma contida no art. 373, II do CPC, o banco réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pelo requerente.

(...)

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os
JUROS DE MORA
(de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à
CORREÇÃO MONETÁRIA
(taxa Selic), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

(...).”

O acórdão embargado explicitamente fundamentou sua decisão no Tema 1.061 do STJ, que estabelece que, diante da impugnação da autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade.

No caso concreto, o banco embargante não requereu perícia grafotécnica, limitando-se a apresentar documentos que, segundo sua argumentação, comprovariam a legitimidade da contratação. O acórdão analisou essa alegação e concluiu que tais elementos não são suficientes para afastar a necessidade da prova pericial.

Além disso, a jurisprudência do STJ não exclui a necessidade de perícia grafotécnica quando a autenticidade da assinatura for contestada. Assim, a decisão embargada não ignorou o precedente e não há omissão a ser sanada.

Somado a isto, A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a aplicação cumulativa da taxa SELIC e juros de mora
, especialmente quando há previsão expressa na decisão.

O acórdão embargado
determinou a incidência da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, o que se coaduna com os precedentes da Corte Superior
. O embargante não demonstrou qualquer erro material ou contradição no julgado, limitando-se a discordar da fundamentação adotada.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025